Tribunal: STJ
Processo: 0006146-19.2020.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964507 - SP (2025/0217857-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JAIRO DE MAGALHÃES PEREIRA - RJ154023
RODRIGO FEITAL FREIRE - RJ237597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
RAFAEL DE SOUZA LIRA - SP294504
BRUNO MAURICIO - SP345719
BRUNA ALEXANDRINO SANTOS - SP411850
KEVIN GIRATTO HENRIQUE - SP450780
ISABELLA LIMA DE BRITO - SP519195
INTERES.
: LUCAS RODRIGUES LIMA
ADVOGADOS
: MAYRA NICOLLE RODRIGUES FONTENELE - DF064857
FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha relatoria, que não
conheci do agravo em recurso especial, sob a justificativa de que a defesa não
impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se a Súmula n.
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou de forma específica e concreta nenhum dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49577045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 5226e493-7d28-428a-8043-d0719ee5cdc5

Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e integral. 2. A ausência de impugnação
adequada de todos os óbices aplicados na decisão agravada impede o conhecimento
do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha
Jurisprudência relevante citada:
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
4/2/2025
11/2/2025
AREsp n. 2.547.981/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.
4/2/2025
10/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49577045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 5226e493-7d28-428a-8043-d0719ee5cdc5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964507 - SP (2025/0217857-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JAIRO DE MAGALHÃES PEREIRA - RJ154023
RODRIGO FEITAL FREIRE - RJ237597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
RAFAEL DE SOUZA LIRA - SP294504
BRUNO MAURICIO - SP345719
BRUNA ALEXANDRINO SANTOS - SP411850
KEVIN GIRATTO HENRIQUE - SP450780
ISABELLA LIMA DE BRITO - SP519195
INTERES.
: LUCAS RODRIGUES LIMA
ADVOGADOS
: MAYRA NICOLLE RODRIGUES FONTENELE - DF064857
FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha relatoria, que não
conheci do agravo em recurso especial, sob a justificativa de que a defesa não
impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se a Súmula n.
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49577270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:14
Código de Controle do Documento: d4f7943e-70a0-4cbe-a1d3-42124109a29e

3. A defesa não impugnou de forma específica e concreta nenhum dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e integral. 2. A ausência de impugnação
adequada de todos os óbices aplicados na decisão agravada impede o conhecimento
do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha
Jurisprudência relevante citada:
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
4/2/2025
11/2/2025
AREsp n. 2.547.981/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.
4/2/2025
10/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA
RODRIGUES contra a decisão de fls. 3.138/3.141, de minha relatoria, que não
conheci do agravo em recurso especial com fundamento no óbice da Súmula n. 182
/STJ.
O recorrente, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que “
[a] defesa, ao impugnar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, cumpriu os requisitos processuais, tornando indevida a aplicação da
” (fl. 3.160). No mais, reitera os termos meritórios do recurso
Súmula no 182 do STJ
especial quanto à alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, ao argumento de que houve
prejuízo concreto à defesa.
Requer o provimento do agravo regimental para que o mérito do recurso
especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
Como consignado, o agravo em recurso especial não pode mesmo ser
conhecido, em razão da ausência de impugnação específica das premissas adotadas
para a inadmissão do apelo extremo.
Documento eletrônico VDA49577270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:14
Código de Controle do Documento: d4f7943e-70a0-4cbe-a1d3-42124109a29e

Na decisão agravada asseverei que, da leitura das razões recursais, constata-
se que nenhum dos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial foram
impugnados concreta e especificamente, limitando-se a defesa a reprisar exatamente
os mesmos argumentos meritórios do recurso especial.
Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram o seguimento do recurso
especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a alegação
genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar-se as razões que
sustentariam esta alegação.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Com igual orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se
a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e, portanto,
deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi
feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica, concreta e
integral de todos os fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n.
182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49577270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:14
Código de Controle do Documento: d4f7943e-70a0-4cbe-a1d3-42124109a29e

(AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
11/2/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 83/STJ (reincidência e regime
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
Súmula 83/STJ (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.43/2006 - tráfico
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.547.981/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49577270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:14
Código de Controle do Documento: d4f7943e-70a0-4cbe-a1d3-42124109a29e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0217857-7
AREsp 2.964.507 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00061461920208260564 00067507120228260996 00080091020208260564
00080117720208260564 00080126220208260564 00081117820228260041
00081949420228260041 00097655420208260564 00097663920208260564
00140733620208260564 10008591220208260564 10078461320208260564
10078626220208260564 10168625420218260564 140733620208260564
15006285520208260537 17052020 61461920208260564
6146192020826056400067507120228260996 67507120228260996
80091020208260564 80117720208260564 80126220208260564
81117820228260041 81949420228260041 97655420208260564
97663920208260564
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JAIRO DE MAGALHÃES PEREIRA - RJ154023
RODRIGO FEITAL FREIRE - RJ237597
AGRAVANTE
: LUCAS RODRIGUES LIMA
ADVOGADOS
: MAYRA NICOLLE RODRIGUES FONTENELE - DF064857
FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
RAFAEL DE SOUZA LIRA - SP294504
BRUNO MAURICIO - SP345719
ADVOGADOS
: BRUNA ALEXANDRINO SANTOS - SP411850
KEVIN GIRATTO HENRIQUE - SP450780
ISABELLA LIMA DE BRITO - SP519195
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO CAMPOS SILVA
CORRÉU
: ELTON ROBERTO PARRAS MUNHOZ
CORRÉU
: ICARO GUTEMBERG ARCANJO SANTOS
CORRÉU
: JORGE CARVALHO DE ABREU
CORRÉU
: LEONARDO MARTINEZ OLIVEIRA
CORRÉU
: RAFAEL DUQUE MARTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JAIRO DE MAGALHÃES PEREIRA - RJ154023
RODRIGO FEITAL FREIRE - RJ237597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
C542605551461470320449@
2025/0217857-7 - AREsp 2964507 Petição : 2025/0065790-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:03:48
Código de Controle do Documento: 9C52FA3C-EE7B-4995-9BDA-A1CD5D08BD43

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0217857-7
AREsp 2.964.507 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
RAFAEL DE SOUZA LIRA - SP294504
BRUNO MAURICIO - SP345719
ADVOGADOS
: BRUNA ALEXANDRINO SANTOS - SP411850
KEVIN GIRATTO HENRIQUE - SP450780
ISABELLA LIMA DE BRITO - SP519195
INTERES.
: LUCAS RODRIGUES LIMA
ADVOGADOS
: MAYRA NICOLLE RODRIGUES FONTENELE - DF064857
FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551461470320449@
2025/0217857-7 - AREsp 2964507 Petição : 2025/0065790-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:03:48
Código de Controle do Documento: 9C52FA3C-EE7B-4995-9BDA-A1CD5D08BD43